Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição. Não verificada. Excesso de execução. Taxa selic. Anatocismo. Não ocorrência. Tema 1.033/STJ. Inaplicabilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, bem como definir se houve excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. Embora o título exequendo formado na ação coletiva 3668-73 tenha transitado em julgado em 12/12/2003, o curso do prazo prescricional foi interrompido quando da propositura da execução coletiva pelo SAE/DF em 12/8/2009. E o curso foi retomado somente após 18/4/2022, data do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento pelo qual rejeitada a exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal.
4. A prescrição da pretensão executiva não se configura, pois foi interrompida pela propositura da execução coletiva, cujo trâmite foi suspenso por exceção de pré-executividade até 2022. O novo prazo prescricional iniciou-se em 19/04/2022 e finda em 18/10/2024.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida está em conformidade com a EC n. 113/2021 e a Resolução CNJ n. 303/2019, não configurando anatocismo.
6. A suspensão do processo em razão do Tema 1.033/STJ não se aplica ao presente caso, pois se restringe a recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância ou no STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942583, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1944724, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1939256, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1959483, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/01/2025.